Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005177-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
AGRAVADO:
TERC. INT.:
ISRAEL VENDRAME
JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES E OUTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isso porque, não restam satisfeitos os requisitos indispensáveis, previstos no artigo 919, §1o, do CPC/15, para a concessão do efeito, especialmente pela ausência de relevância dos seus fundamentos.
Ademais, não se verifica o perigo de dano para o agravante no aguardo do julgamento do mérito deste recurso que, inclusive, tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta Corte.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar (impenhorabilidade de bem de família) confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora